Tribunal: TJMT
Processo: 1032524-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032524-49.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.840.829/0001-76 (APELADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. COMÉRCIO DE PRODUTO FLORESTAL. AUTO DE INFRAÇÃO No 118005. CDA No 2017470193. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO AUTUADO. SOMA INDEVIDA DE ESTOQUES DE EMPRESAS DISTINTAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE TIPICIDADE DO ILÍCITO. ORIGEM LÍCITA E RASTREÁVEL DA MADEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR OU INFORMAÇÃO FALSA. DECISÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ART. 50, §1o, DA LEI No 9.784/1999. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. NULIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 118005 e a inexigibilidade da CDA no 2017470193, por vícios formais e materiais no procedimento sancionatório.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se: (i) a validade do auto de infração lavrado com base na soma de estoques pertencentes a pessoas jurídicas distintas; (ii) a existência de materialidade e tipicidade do ilícito ambiental imputado; e (iii) a suficiência da motivação da decisão administrativa sancionatória. Discute-se, ainda, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3.

A identificação correta do autuado constitui requisito essencial de validade do auto de infração ambiental, sendo insanável o vício decorrente da imputação de responsabilidade por estoque pertencente a empresa diversa, ainda que integrante do mesmo grupo econômico.

4.

A ausência de prova da comercialização irregular de produto florestal ou da prestação de informação falsa afasta a materialidade e a tipicidade das infrações previstas no art. 46 da Lei no 9.605/1998 e no art. 82 do Decreto no 6.514/2008.

5.

Decisão administrativa que não enfrenta argumento central da defesa, limitando-se a fundamentos genéricos, viola o dever de motivação e o contraditório substancial, acarretando nulidade do ato sancionatório.

6.

Mantida a procedência do pedido, os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico não é irrisório ou inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É nulo o auto de infração ambiental lavrado com identificação incorreta do autuado e baseado na soma de estoques pertencentes a pessoas jurídicas distintas, quando ausentes a materialidade, a tipicidade do ilícito e a motivação idônea da decisão administrativa, sendo inexigível a CDA dele decorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.784/1999, art. 50, §1o; Lei no 9.605/1998, art. 46; Decreto no 6.514/2008, arts. 82 e 97; CPC, art. 85, §§ 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, REsp 1.907.044/GO, Primeira Turma, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedente a Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar, ajuizada por MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, declarando a nulidade do Auto de Infração no 118005 e a inexigibilidade da CDA no 2017470193. Fundamentou sua decisão na ocorrência simultânea de: i) vício formal insanável, decorrente da identificação incorreta do autuado e da soma de estoques de empresas distintas; ii) ausência de materialidade e tipicidade do alegado ilícito ambiental; e iii) ausência de motivação idônea na decisão administrativa, em violação ao art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99 e aos princípios do contraditório e devido processo legal substancial. Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, dispensando o pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos da contestação.

Defendeu a higidez do auto de infração, a caracterização do comércio irregular de madeira e a desnecessidade de prévia advertência. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou pela redução dos honorários advocatícios, sugerindo sua fixação por equidade, sob o argumento de que o valor arbitrado (10% sobre o valor atualizado da CDA, que em fevereiro de 2025 alcançaria R$ 598.848,49) seria desproporcional à complexidade da causa, citando precedentes do STF e TJMT que flexibilizam o Tema 1.076/STJ.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 215320983), arguindo
preliminarmente
a violação ao princípio da dialeticidade recursal e a preclusão lógica e consumativa quanto à matéria fático-probatória, por entender que o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reafirmando todos os vícios apontados no auto de infração e refutando os argumentos do Estado sobre a legalidade da autuação e a fixação dos honorários advocatícios.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedente a Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental c/c Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar, ajuizada por MADECENTER MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, declarando a nulidade do Auto de Infração no 118005 e a inexigibilidade da CDA no 2017470193.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da sentença recorrida,
in verbis
:

“Da análise dos documentos constantes dos autos, observa-se que o Auto de Infração no 118005 foi lavrado com base na suposta constatação de divergência entre o estoque físico e o estoque declarado no sistema, concluindo a fiscalização pela existência de comércio irregular de madeira. Contudo, verifica-se que a fiscalização somou indevidamente o estoque de dois estabelecimentos distintos, pertencentes a pessoas jurídicas diferentes, ainda que do mesmo grupo econômico, cada qual identificado por CNPJ próprio e inscrição distinta, fato comprovado pelos documentos societários e fiscais juntados. Tal circunstância configura vício insanável, pois a identificação correta do autuado é requisito de validade do auto, a teor do art. 97 do Decreto no 6.514/2008, o qual exige a descrição objetiva da infração e da pessoa a quem é imputada. A autuação contra empresa que não detinha a totalidade da madeira considerada pela fiscalização contamina a própria formação do ato administrativo sancionatório, impedindo a subsistência do auto. Além disso, não se extrai dos autos administrativos qualquer elemento que comprove a materialidade da conduta prevista no art. 46 da Lei no 9.605/1998, que exige efetiva comercialização de produto florestal sem origem lícita. As notas fiscais e demais documentos comprobatórios, acostados aos autos, demonstram que a madeira possuía procedência regular e rastreável, não havendo prova de aquisição clandestina, tampouco de saída irregular. Assim, a conduta imputada à autora não corresponde ao tipo sancionador utilizado, revelando ausência de tipicidade material. No processo administrativo, observa-se ainda a ausência de motivação idônea, em violação ao art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, pois a autoridade julgadora deixou de enfrentar o argumento central da defesa administrativa, relativo justamente à divergência entre os estabelecimentos e à prova documental da regularidade do estoque. Há, portanto, ofensa também ao devido processo legal substancial, uma vez que a decisão administrativa se limita a reproduzir fundamentos genéricos, sem enfrentar o ponto determinante que infirmaria a autuação. A gradação da sanção tampouco foi observada, em afronta ao art. 6o da Lei no 9.605/1998 e ao art. 5o do Decreto no 6.514/2008, que prevê a possibilidade de advertência quando a irregularidade é de pequena monta ou sanável, o que, por si só, impediria a aplicação direta de multa, ainda mais em valor elevado.” Perscrutando os autos, observa-se que o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 82 do Decreto Federal no 6.514/2008, que tipifica como infração administrativa ambiental: "Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental:

Multa - de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A nulidade por ausência de motivação específica em decisões administrativas sancionatórias ambientais encontra amparo direto na jurisprudência. O STJ firmou entendimento de que “a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes” (STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021). No mesmo sentido, em precedente específico de auto de infração ambiental, restou decidido que decisões administrativas genéricas, que não enfrentam os argumentos apresentados na defesa, padecem de nulidade por violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal: “a decisão administrativa em análise padece de nulidade, haja vista a carência de sua fundamentação, a qual se apresenta generalista e em nítida afronta aos artigos 20 e 22, §2o da LINDB, bem assim ao disposto no artigo 50, II, da Lei n. 9.784/99 e aos princípios constitucionais indicados nesta decisão” (TJSE - Recurso Inominado: 0046542-71.2021.8.25.0001, Relator.: Marcelo Augusto Costa Campos, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2a TURMA RECURSAL). No caso concreto, verifica-se a ocorrência simultânea de vício formal (identificação incorreta do autuado e soma de estoques de empresas distintas), ausência de materialidade do alegado ilícito ambiental e ausência de motivação idônea na decisão administrativa, circunstâncias que tornam insubsistente o ato sancionatório e, por consequência, o título executivo dele decorrente. Diante disso, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a nulidade do Auto de Infração no 118005, bem como a inexigibilidade da CDA no 2017470193, determinando o seu cancelamento administrativo, com a consequente baixa de qualquer registro ou apontamento fiscal a ele vinculado, no prazo de 15 (quinze) dias. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA no 2017470193, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais, por estar dispensado nos termos do artigo 236 do Provimento no 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso."

No caso concreto, como bem delineado na sentença, a nulidade do Auto de Infração no 118005 não decorre de mero formalismo excessivo, mas da constatação de vícios graves e insanáveis que comprometem a própria validade do ato sancionatório.

Com efeito,
restou devidamente comprovado que a fiscalização ambiental somou indevidamente os estoques de madeira pertencentes a pessoas jurídicas distintas, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico, cada qual com CNPJ, inscrição e autonomia patrimonial próprios, imputando à apelada a responsabilidade por volume de produto que não lhe pertencia. Tal circunstância viola frontalmente o art. 97 do Decreto no 6.514/2008, que exige a correta identificação do autuado e a descrição objetiva da conduta imputada, configurando vício formal insanável
.

Além disso, não se verifica nos autos administrativos
prova mínima da materialidade do ilícito ambiental
descrito no art. 46 da Lei no 9.605/1998 ou mesmo no art. 82 do Decreto no 6.514/2008, uma vez que a documentação juntada demonstra a
origem lícita e rastreável da madeira
, inexistindo elementos que indiquem aquisição clandestina, comercialização irregular ou prestação de informação falsa aos sistemas oficiais de controle.

A esse respeito, a autuação baseou-se em presunção genérica, dissociada de lastro probatório idôneo, o que é insuficiente para sustentar a imposição de sanção administrativa ambiental, sobretudo quando se trata de multa de elevado valor.

Some-se a isso a
ausência de motivação específica e adequada na decisão administrativa
, que deixou de enfrentar o argumento central da defesa — a indevida soma de estoques de estabelecimentos distintos — limitando-se à reprodução de fundamentos genéricos. Tal proceder afronta o art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal substancial, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato
. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.o, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020). 2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório . Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48 .678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020. 3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame. (STJ - REsp: 1907044 GO 2020/0313950-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)”

Diante desse cenário, não prosperam as razões recursais do Estado de Mato Grosso, que se limitam a reiterar os argumentos expendidos na contestação,
sem impugnar de forma específica e eficaz os fundamentos determinantes da sentença
, circunstância que, inclusive, reforça a conclusão pela manutenção do decisum.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao apelante. A verba foi fixada em
10% sobre o valor atualizado da CDA
, em estrita observância ao art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, na espécie, a fixação por equidade prevista no §8o do mesmo dispositivo.

Nesse sentido, o entendimento que se infere do Tema no 1.076, do STJ, é:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no §8o do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade. Todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito, razão pela qual mantenho os honorários conforme arbitrados na sentença.

Diante dessas circunstâncias, não há como afastar a bem proferida sentença, que deve permanecer irretorquível, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da fundamentação supra.
Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 2% (dois por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da CDA
, observada a legislação pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026